Tribunal: TCU
Processo: 022.130/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Denúncia referente à licitação com número 192024, modalidade Pregão e Uasg 80008 (Objeto: Registro de Preços para eventual locação/comodato de dispositivo eletrônico de emergência (botão de pânico), com software de monitoramento a ser instalado na Central de Segurança do TRT3 ou outros locais a serem indicados no futuro, nos termos deste Edital e seus anexos, a licitação será realizada em único item, em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no CATSER e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas, o regime de execução será de empreitada por preço unitário, e não haverá outros órgãos participantes nesta licitação, sendo apenas o TRT3 o órgão gerenciador.)

Inteiro teor:
Acórdão 2554/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a perda do objeto; c) dar ciência ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 90019/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) falta de estudos internos ou levantamentos de demanda e necessidade que justifiquem claramente o quantitativo a ser registrado na ata de registro de preços e a ser adquirido imediatamente, contrariamente ao que estabelece o art. 6o, inciso XXIII, e o art. 40, caput , e inciso III, ambos da Lei 14.133/2021; d) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG e à representante; e f) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 022.130/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.